Tribunal: TJSP
Processo: 1011302-13.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo do Réu. Pedido de parcelamento do preparo ou deferimento da gratuidade da Justiça. Decisão que indefere o parcelamento e concede prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo. Inércia do Apelante. Deserção configurada. Recurso não conhecido.